Tribunal: TJSP
Processo: 1038309-03.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão, contradição e obscuridade – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão, contradição e obscuridade – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038309-03.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS DE CAMPINAS S/A - CEASA
CAMPINAS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038309-03.2015.8.26.0114/50000 -
2
VOTO No 18.263
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038309-03.2015.8.26.0114/50000
EMBARGANTES : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A
CEASA/CAMPINAS
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão, contradição e
obscuridade Não ocorrência Questões levantadas nos
autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara julgadora Pretensão de reapreciação da matéria
julgada Inviabilidade Observância dos limites do art. 535
do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
por
CENTRAIS
DE
ABASTECIMENTO
DE
CAMPINAS
S/A

CEASA/CAMPINAS, objetivando sanar omissão, contradição e obscuridade
no seu entender no v. acórdão fls. 2.333/2.366 (voto no 16.602), que não
conheceu do recurso de apelação do Ministério Público do Estado de São
Paulo e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora
embargante e pelo corréu Mario Dino Gadioli.
Alega a embargantes que o Acórdão foi omisso,
uma vez que não apreciou a tese defensiva relacionada à impossibilidade
de fundamentação do decreto condenatório com base exclusivamente nos
elementos orais reunidos na fase inquisitorial e, portanto, sem submissão
ao crivo do contraditório, i.e., sem a necessária ratificação em juízo. Afirma
que o Aresto se limitou a afirmar que os elementos colhidos em fase
inquisitiva devem ser usados como prova documental, sendo aí submetida
ao contraditório e a ampla defesa, cabendo a parte impugnar tais elementos
durante a instrução da ação de conhecimento, o que foi feito pela
embargante desde a defesa prévia. Sustenta que o aresto embargado
desconsiderou, por completo, os fatos vigentes à época da imputação que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038309-03.2015.8.26.0114/50000 -
3
se analisados, têm o condão de excluir o dolo e, consequentemente, a
improbidade, já que a imputação diz respeito apenas e tão somente à
violação aos princípios constitucionais, que restaram não enfrentados pelo
decisório, carregado em opiniões pessoais do julgador, e que cotejou
apenas a tese, mas não enfrentou as antíteses, as quais requer sejam
enfrentadas e incorporadas à base empírica da lide, suscitadas desde
defesa prévia, repetidas em contestação e ratificadas em sede de apelação,
como era de sua obrigação, ao menos para negá-la. Aduz que houve
evidente evolução com o enfrentamento do tema, criação de normas no ano
de 2017, estabelecimento de critérios, garantia de uma parte de cargos
comissionados apenas a servidores efetivos, estabelecimento de um limite
de comissionados proporcionalmente aos efetivos; e concursos públicos
realizados 2014 e a ser realizado em 2020 conforme publicação anexa.
Assevera que os documentos que foram juntados em sede de memoriais,
destinavam-se a fazer contraprova de fatos alegados em depoimentos
testemunhais, a teor do que permite o art. 435 do CPC, os quais não foram
impugnados pela embargada, e, portanto, devem ser considerados como
meio de prova válida. Ressalta que houve omissões relacionadas ao
provimento mandamental de reestruturação administrativa, à luz dos limites
da decisão. Afirma, ainda, que essa omissão é absolutamente relevante,
gerando reflexos no cumprimento, ou melhor, contradições, tanto no excerto
mandamental do acórdão, relativo (i) à reestruturação administrativa; (ii) aos
cargos atingidos; (iii) se englobam as espécies de direção, chefia e
assessoramento, ou apenas este último; (iv) se englobam também os
servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados; (v) quais os limites
para a criação de nova norma no que tange ao gênero comissionados; (vi)
Se as demais gerências e em especial de Licitações e Comercial devem
permanecer ocupadas por cargos de demissão “ad nutum” pelas
características próprias e alta necessidade para funcionamento da empresa.
Sustenta, também, que não deve ser determinado no r. Aresto, por sugestão
do Ministério Público o número de assessores necessários ao bom
funcionamento da empresa em flagrante violação ao princípio da separação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038309-03.2015.8.26.0114/50000 -
4
de poderes e a Lei 13.303/16.
Apresenta, por fim, pré-questionamento de toda a
matéria tratada nos autos, notadamente pela ótica do disposto nos artigos
11, 12, III, 17, §11, da Lei Federal n°. 8.429/92; e, da Lei Federal 13303/16,
435, in fine; 485, IV e VI; 489, pár. Primeiro, IV e VI; 492, 1022, I e II, do
NCPC; 5o, LIV e LV e 97, da Constituição Federal; dos princípios da
adstrição, da congruência e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie,
além da jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Pátrios, para possibilitar
a eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
2. Sem razão a embargante.
As
questões
levantadas
nos
autos
foram
examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora, não se
vislumbrando omissão do v. acórdão.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
No caso, admitem-se embargos de declaração
apenas nas hipóteses elencadas no artigo 535, incisos I e II, do CPC/1973,
atual art. 1.022, do NCPC.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038309-03.2015.8.26.0114/50000 -
5
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes que foram traçados no
artigo 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC).
E, no caso, inexiste omissão, contradição ou
obscuridade, a ser sanada, não cabendo à embargante, evidentemente,
profligar através do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do
decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038309-03.2015.8.26.0114/50000 -
6
interessam à parte, ou praticar exercício exegético
em torno deste ou daquele preceito de lei, visando
novos recursos, sob pena de o Tribunal ter que
proferir um acórdão para dirimir a questão posta a
reexame e outro para satisfazer a parte, segundo o
enfoque que entende deva ser dado ao mesmo
reexame.'” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público
Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000, antigo no 235.927-5/0-01,
Rel. Des. Rui Stoco, j. 30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, ficam os embargos rejeitados.
PONTE NETO
Relator